Tribunal: TJMT
Processo: 1045802-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045802-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 346.241.631-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO – ART. 487, INCISO IV, DO CPC/15 – PRAZO TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – FRATURA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – § 4o DO ARTIGO 1013 DO CPC/2015 – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – MEMBRO INFERIOR DIREITO - LESÃO CORRESPONDENTE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA (25%) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO.

Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no art. 206, § 3o, Inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o conhecimento inequívoco da invalidez permanente, conforme Súmula 278 do STJ.

Em se tratando de lesão consistente no Membro Inferior Direito com realização de cirurgia, razoável concluir que sua recuperação e reabilitação se protraem no tempo.

Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 206, § 3o, IX, CC/2002, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto no § 4o do artigo 1.013 do CPC/2015, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

Demonstrado nos autos que a lesão da segurada corresponde a 75% do valor correspondente a 25% do teto indenizatório (13.500,00), nos termos da tabela da SUSEP, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474.

O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS CARDOSO contra a sentença de id. 79163491, proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no. 1045802-34.2019.8.11.0041, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que acolheu a prejudicial de prescrição, e por consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do CPC/15. No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, de acordo com § 2o do artigo 85 do CPC/15, observando-se a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 79163493), a parte autora sustenta a inocorrência da prescrição por entender que o marco inicial para a contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da invalidez, consoante a Súmula 278 do STJ.

Afirma que a documentação médica acostada aos autos em nenhum momento atesta de forma inequívoca a sua incapacidade, não sendo crível imputar uma condição impeditiva a apelante.

Ao final, alega que a ciência inequívoca da invalidez se deu em 16.08.2017, quando da elaboração da decisão definitiva de concessão de aposentadoria por invalidez do INSS, (ID.79163499), motivo pelo qual requer seja afastada a prejudicial de prescrição, dando prosseguimento ao feito com o consequente julgamento do mérito da ação.

Contrarrazões id. 79164452, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 20.09.2009, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência, laudo inconclusivo do IML e laudo médico com comprovação do tratamento, juntados aos autos (Ids79163466, 79163467, 79163468).

Em sua inicial (ID79163463), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser apurada pela perícia judicial a ser determinada pelo juízo, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que apenas em 22.11.2019 foi realizada perícia com a confecção do laudo médico, no qual constou que a parte autora, ora apelante, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou fratura no “membro inferior Direito” (ID. 79163499).

Isso porque, a documentação médica demonstra toda a história clínica da apelante após o acidente, laudo inconclusivo do IML e laudo médico com comprovação do tratamento, decisão do INSS da aposentaria por invalidez, entre outros (Ids, 79163467, 79163468, 79163469).

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo médico, pois inexiste nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a parte apelante teve ciência inequívoca de sua invalidez antes da perícia.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. Enquanto ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade da lesão e a necessidade de intervenção cirúrgica, bem como o período para completa recuperação da paciente, há que se concluir que a parte apelante não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização da perícia médica.

Ademais, a parte apelante não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pela interessada, qual seja, a data de emissão do laudo pericial médico elaborado em 22.11.2019, consoante súmula 278 do STJ, in verbis:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal: RAC no 164150/2014, j. 20/05/2015; RAC no 28479/2013, j. em 21/08/2013; e RAC no 119086/2010, j. em 25/05/2011).

Assim, ajuizada a ação indenizatória em 11.10.2019, não há que se falar em prescrição, porquanto proposta nos limites do prazo legal, visto que a ciência inequívoca da invalidez se deu apenas em 22.11.2019.

Portanto, tendo a actio indenizatória sido ajuizada dentro do prazo legal, há que ser reformada a sentença singular que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da prescrição.

Afastada a ocorrência da referida prejudicial, e, considerando que a causa encontra-se satisfatoriamente instruída, com respaldo nos §§ 1o e 4o, do artigo 1013, do CPC/2015, cabível o julgamento do feito nessa superior instância.

MÉRITO

Demonstrado nos autos ter sido a autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultaram as lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta do “membro inferior direito” (75% - intensa), de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, de se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

I – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO.

Logo, o valor devido ao beneficiário não é a integralidade do valor indenizável previsto na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74 com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009), mas sim o montante correspondente ao grau e a extensão da lesão verificada na perícia judicial.

Neste particular, a perícia médica judicial concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito de intensa repercussão, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) (ID79163479).

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial ao indicar a lesão que causou a invalidez na parte apelante.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora/apelante vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação de cada uma das lesões.

Tendo em vista que a tabela da SUSEP tem percentual especifico para a invalidez da parte apelante, há que se analisar a respectiva tabela, atualizada em 2018, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico: http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais:

1- “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar; Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” indenização equivalente a 25 % do valor máximo indenizável.

Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

- Perda completa da mobilidade de um dos ombros R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta do ombro) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia para o Membro Inferior Direito) = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Neste sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO – ART. 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRAZO TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – FRATURA DE CLAVÍCULA ESQUERDA – TRATAMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – § 4o DO ARTIGO 1013 DO CPC/2015 – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL – NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – LESÃO CORRESPONDENTE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA (25%) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO. Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no art. 206, § 3o, Inciso IX, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização, que se dá com o conhecimento inequívoco da invalidez permanente, conforme Súmula 278 do STJ. Em se tratando de lesão consistente em fratura de clavícula esquerdo com realização de cirurgia, razoável concluir que sua recuperação e reabilitação se protraem no tempo. Anulada a sentença que extinguiu o feito nos termos do artigo 206, § 3o, IX, CC/2002, julga-se desde logo a lide, consoante o disposto no § 4o do artigo 1.013 do CPC/2015, se a causa estiver em condições de imediato julgamento. Demonstrado nos autos que a lesão do segurado corresponde a 75% do valor correspondente a 25% do teto indenizatório (13.500,00), nos termos da tabela da SUSEP, deve o valor da indenização securitária adequar-se ao percentual da lesão. Inteligência da Súmula 474. O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora.' (N.U 1028269-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), valor este que corresponde à invalidez global quantificada na pericia judicial, qual seja, 75%.

II – DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange à correção monetária, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual: “Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro (Súm. 43, do STJ)”. (TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante Súmula de no 426 do STJ:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

III – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ÔNUS SUCUMBENCIAL

Consoante cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.” (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da ata notarial que relatou e registrou a recusa da seguradora em receber referido pedido (ID 79163465).

Assim, verifica-se que não há o protocolo do prévio pedido administrativo anexado aos autos porque a seguradora se recusou a recebê-lo e não por desídia da parte autora, como tenta fazer crer a apelada.

Logo, caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita pela via administrativa, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da ação.

Isto porque, é a resistência extrajudicial que leva a outra parte a acionar o Poder Judiciário a fim de fazer valer seu direito, dando causa à instauração de um processo litigioso.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa sim ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual correta sua condenação ao pagamento integral do ônus da sucumbência.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo de CAUSALIDADE entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. De acordo com o artigo 5o, da Lei n. 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do PRINCÍPIO da CAUSALIDADEA verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.” (N.U 1003347-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DIREITO DE PETIÇÃO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato. O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ÔNUS SUCUMBENCIAL.” (N.U 0027023-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019). (g.n.).

Nesse sentido, a seguradora deverá suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15 e condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (20.09.2009) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021